Tribunal: TJDFT
Processo: 0750070-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OMISSÃO SANADA. CONTINUIDADE DO JULGAMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC. SELIC. ÍNDICES PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. É incabível a aplicação da SELIC a partir de 2017 quando o título executivo previu expressamente que o INPC seria aplicado à hipótese e substituído pela SELIC nos termos da Emenda Constitucional no 33/2021, promulgada em dezembro de 2021.
2. Está correta a decisão do Juízo de origem que não reconhece o excesso de execução apontado pela parte executada se a alegação se baseia em aplicação de índice de correção monetária de modo diferente do que constou do título executivo.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.